Tribunal: TJMT
Processo: 0009021-18.2014.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0009021-18.2014.8.11.0037
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa Genesis Comércio e Representações de Produtos Agrícolas, representada por seus Diretores Paulo Massanore Bando e Janaína Rossarola Bando, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara da Comarca de Primavera do Leste que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela Recorrente, condenando-a ao pagamento da custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, § 2.o, do CPC.
Em suas razões, a Apelante alega excesso de execução.
Argumenta que embora os Contratos firmados entre as partes expressem valores em dólar, a efetiva venda dos insumos agrícolas ocorreu em Real.
Enfatiza que as três notas fiscais somam R$ 326.730,93 (trezentos e vinte e seis mil, setecentos e trinta reais e noventa e três centavos), cujo valor deve ser acrescido de juros de 1% ao mês e atualização monetária pelo INPC, ao invés de IGPM.
Insurge-se, também, a respeito dos honorários advocatícios pois, no seu ponto de vista, foram arbitrados em quantia exorbitante e devem ser alterados por esta Corte observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, sem olvidar o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o labor.
Na oportunidade, prequestiona a matéria.
Firme nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo.
No mérito, pugna pela reforma da sentença, reconhecido o excesso de execução, bem como fixada a verba honorária em quantia razoável, de acordo com o critério da equidade.
Contrarrazões no ID. 89483466.
Eis o relatório. Decido.
De acordo com o caput, artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o Recurso de Apelação “terá efeito suspensivo.” Portanto, esta é a regra. O § 1.o e seus incisos determina que a sentença que: I - homologar divisão ou demarcação de terras; II - condenar a pagar alimentos; III - extinguir sem resolução do mérito ou julgar improcedentes os embargos do executado; IV - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirmar, conceder ou revogar tutela provisória e; VI - decretar a interdição, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
Logo, não há dúvida de que, na hipótese, o Recurso de Apelação deve ser recebido apenas no efeito devolutivo, haja vista que foram julgados improcedentes os Embargos à Execução.
Ademais, sabe-se que a medida liminar tem previsão no artigo 300 do CPC e será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ao que se observa dos Contratos de Compra e Venda de Insumos anexados nos IDs. 100184978 e 100184979, inobstante o preço dos insumos tenha sido fixado em dólar americano, no item 1 e 2 das “Condições Gerais” a Apelante (compradora) assumiu a obrigação de efetuar o pagamento em moeda nacional, com base na cotação "PTAX800 do SISBACEN, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, multa de 10% e correção monetária pelo IGPM em caso de inadimplemento:
1. O valor do presente contrato será pago em moeda corrente nacional (R$) com base no dólar “PTAX 800” do “SISBACEN” relativa ao dia anterior ao dia do pagamento ou outro índice equivalente que venha a substituí-lo.
2. O inadimplemento pelo(a) COMPRADOR(A) se caracterizará pela falta de cumprimento das obrigações pactuadas, na forma e nos prazos contratados, sem prejuízo da incidência de multa moratória de 10% (dez por cento), juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice IGPM da Fundação Getúlio Vargas, a partir do inadimplemento, todos sobre o valor não pago, sem prejuízo das perdas e danos.
Nota-se, assim, que falta verossimilhança às alegações em que se assentam o direito alegado pela Recorrente, pois da análise do Cálculo promovido pela Contadoria Judicial da Comarca de Primavera do Leste (ID. 89483035), verifica-se que o valor da dívida foi convertido em moeda nacional e acrescido dos encargos moratórios, da forma como previsto nos dois Contratos. Logo, não está demonstrado o “flagrante excesso de execução” apontado pela empresa devedora.
Ademais, não há falar em perigo de dano iminente, o qual, de acordo com a Recorrente, justificar-se-ia pelo fato de que “continuando a execução nos termos em que se encontra, buscará por montante muito superior ao efetivamente devido, onerando demasiadamente as atividades dos Apelantes, de tal sorte que até inviabilizaria a continuidade de suas atividades econômicas, essenciais para a sua subsistência”, uma vez ausente qualquer lastro de prova nesse particular.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Publique-se.
Após, conclusos para análise do mérito do Apelo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora